Tribunal: TJSP
Processo: 2212566-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. A ausência de bens penhoráveis, de pagamento e o encerramento irregular da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. A ausência de bens penhoráveis, de pagamento e o encerramento irregular da empresa não são capazes de desconsiderar a personalidade jurídica. Recurso não provido.